Tribunal: STF
Processo: ARE 1346906
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. ALTERAÇÕES NA LEI ESTADUAL Nº 6.123/68. APLICABILIDADE IMEDIATA NO ÂMBITO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DO ENTE FEDERATIVO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO. 1. Quanto à preliminar de revogação da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau, tem-se que não se verificam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. Igualmente não prospera a preliminar levantada pelo Município pela qual se afirma que houve prescrição do fundo de direito. 3. O parecer acostado aos autos não expressa uma negativa concreta do direito reclamado pela apelada, não havendo comprovação de que a apelada teria formulado requerimento administrativo junto à Administração Municipal pleiteando o adicional em tela. 4. Outrossim, considerando que a causa de pedir invocada pela apelada assenta-se justamente na não revogação da norma local - com a consequente continuidade da produção de seus efeitos – tem-se que a relação jurídica de base (suscitada como causa de pedir) é de trato sucessivo. 5. No mérito, a questão de fundo trata de pagamento do adicional por tempo de serviço (quinquênio) a servidores públicos municipais de Serra Talhada. 6. O fato de o Município ter adotado para os seus servidores o estatuto dos servidores públicos estaduais, mediante remissão à Lei Estadual nº 6.123/68, não torna automática a alteração do regime local por força de alteração superveniente das normas estaduais. 7. A Constituição Federal dispõe que os entes federados são dotados de autonomia e igualdade político-administrativa e, portanto, não devem ser afetados por disposições oriundas de entes diversos, sob pena de ofensa ao pacto federativo. 8. Percebe-se, com isso, que, mesmo diante das alterações levadas a cabo pelo legislador estadual, o adicional por tempo de serviço em exame, denominado quinquênio, permaneceu vigente em relação aos servidores do Município de Serra Talhada até que tenha sido (ou venha a ser) revogado por lei municipal, nos termos do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (antiga LICC). 9. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento do direito da apelada à percepção do adicional por tempo de serviço por cada 5 (cinco) anos de efetivo serviço público prestado. 10. No mais, no que concerne aos consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora e a correção monetária deverão incidir nos termos da Súmula nº 154 desta e. Corte, e dos Enunciados Administrativos nº 11 e 20, aprovados em 02/05/2018, pela Seção de Direito Público deste Tribunal. 11. Reexame necessário parcialmente provido, prejudicado o apelo voluntário, para o fim específico de: (i) determinar que os juros de mora e a correção monetária incidam nos termos da Súmula nº 154 desta e. Corte, e dos Enunciados Administrativos nº 11 e 20, aprovados em 02/05/2018, pela Seção de Direito Público deste Tribunal; (ii) mantida a sentença nos demais termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do processo nº 0001026-02.2019.8.17.3370 acima referenciado, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª de Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, em dar parcial provimento ao reexame necessário, prejudicado o apelo voluntário, nos termos do voto do relator, que integra o acórdão.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11 do ADCT; e 35, inciso IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente